Tribunal: TCU
Processo: 018.596/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Autuado por força do disposto no Acórdão 1129/2023 - Plenário, que trata de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 13/2022, conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, tendo por objeto a contratação de instituição aplicadora do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem Impresso

Inteiro teor:
Acórdão 203/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratam de acompanhamento da execução do Contrato 5/2023, firmado entre o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe, decorrente do Pregão Eletrônico 13/2022. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso III, 17, inciso VI, 143, inciso III, 241 e 254 do Regimento Interno, em dar continuidade ao presente monitoramento, adotando-se as medidas elencadas no subitem 1.6. adiante, de acordo com o parecer da unidade instrutiva. 1. Processo TC- Processo 018.596/2023-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP), representando Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas na execução do Contrato 5/2023: 1.6.1.1. permanecem pendentes de apuração as ocorrências de atrasos no pagamento de colaboradores no ENEM 2024, conforme mencionado no Ofício 1605427/2024/DGP-INEP, de 17/12/2024 (SEI 1605427), e a Nota Técnica 23/2025/DCSA/CCA/CGCA/DGP-INEP, de 22/4/2025 (SEI 1640748); 1.6.1.2. o encaminhamento de manifestação que não aborda em termos objetivos o ponto e que se faz acompanhar de fragmentos de documentos que nada acrescentam ao esclarecimento dos fatos, tal como se verificou na resposta dada ao Ofício 11371/2025-TCU/Seproc (SEI 1670828), de 3/4/2025, poderá caracterizar o não atendimento à diligência do TCU, o que sujeita os responsáveis à multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992; 1.6.2. realizar a oitiva do INEP, com amparo no art. 250, V, do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, se manifeste a respeito da ausência de análise da defesa prévia apresentada pelo Cebraspe em relação à multa proposta no processo SEI 23036.006311/2024-56, no valor de R$ 235.698.37, em aparente violação ao disposto nos artigos 24 e 29 da Lei 9.784/1999.